Tribunal: TJDFT
Processo: 0745368-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745368-82.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: FRANCIS VILACA SANTOS, TIAGO PUGSLEY DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Pereira de Souza contra a decisão proferida em ação de reintegração de posse que revogou o benefício da gratuidade da justiça concedido anteriormente. O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença e indeferiu a petição inicial por falta do recolhimento das custas processuais (id 213325817 dos autos originários). Luiz Pereira de Souza foi intimado a manifestar-se quanto à perda superveniente do objeto recursal. O prazo transcorreu sem resposta (id 67554722). Brevemente relatado, decido. A decisão agravada foi substituída integralmente pela sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual ocorreu a perda superveniente do objeto recursal (id 216119407 e 218930247 dos autos originários). O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator não deve conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator